Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-22.2020.8.11.0023
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001889-22.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO MUNIZ DA SILVA - CPF: 025.851.251-22 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), ADILSON OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 023.321.011-36 (ASSISTENTE), JEANDIORLING FERREIRA PADILHA - CPF: 004.251.619-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
CONDENAÇÃO
.
INCONFORMISMO DA DEFESA
.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
DESCABIMENTO
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU SEU VEÍCULO EMBRIAGADO
.
DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS
MILITAR
ES
.
SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
2. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. CONDENAÇÃO MANTIDA.

3.

RECURSO DESPROVIDO.

1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto as dec
larações dos policiais militares
,
colhidas durante a instrução judicial, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez
quando
foi abordado na condução do referido automóvel, evidencia que
ele
praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
“
É
de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
sendo desnecessária

a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente”
(
Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.829.045/GO, relatado pela Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021
e publicado no
DJe
de 27.8.2021).

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tiago Muniz da Silva
,

contra se
ntença prolatada pelo Juízo da 2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Peixoto de Azevedo/MT
, nos autos da Ação Penal n.

1001889-22.2020.8.11.0023
, condena
ndo-o
pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306,
caput, da Lei n. 9.503/97
),
à pena de
6
(
seis
) meses
de detenção
, em regime
inicial aberto
, e 1
0
(
dez
) dias-multa a serem calculados na
fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária em valor correspondente a 1 (um) salário mínimo
; bem como à pena de
suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de
2
(
meses
) meses.

O apelante, nas razões encontradiças no
(
ID
190692342)
,
postula
a
sua absolvição, sustentando a inexistência de provas suficientes para manter a sentença condenatória
.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões
vistas
no
(
ID
190692346)
,
pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no
(
ID
192227170)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, constante no ID
190691844
, narra os fatos desta forma:

[...]

que no dia 19/07/2020,

por volta de
,
por volta de 03h30min, em via
publica
, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
TIAGO MUNIZ DA SILVA

conduziu
veículo
automotor, com a capacidade psicomotora alterada em
razão
da
influência
de
álcool
.
Conforme apurado, a
Polícia
Militar foi acionada via 190, sendo informada de que o condutor de um
caminhão
teria derrubado 03 (
três
) postes,
próximo à rodovi
ária.

Historiam os autos que no dia e horário dos fatos, Policiais Militares foram acionados
via telefone de emergênc
ia 190, sendo informada de que
o condutor de um caminhão teria derrubado 03 (três) postes, próximos à rodoviária
.

Ao se deslocarem ao
local, os
policiais
constataram
a
veracidade d
os fatos, realizando a detenção
do denunciado que, inclu
sive, tentou evadir-se do
local
mas conseguiram o deter.
Insta salientar que o denunciado
encontrava-se
em
visível
estado de emb
riaguez
alcooá
lica
(id:43473108, Pag.08). Consequentemente, ele foi preso e
m flagrante delito e conduzido
à Delegacia de
Polícia.

Interrogado pela autoridade policial,
o denunciado informou que não consumiu bebida alcoólica, que o acidente aconteceu, pois foi desviar de uma carreta e para não chocar o caminhão jogou a direção do veículo para a calçada.
[...]
Destaques no original

Como se sabe
,
a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no s
angue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool
no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.
Negritamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por
teste de constatação de embriaguez e laudo
pericial, também
poderá ser le
vada a cabo mediante imagem em anexo,
exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se
que nestes autos
a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
190691836, p. 1
-
2
); boletim de ocorrência (ID

190691836, p. 5
-
7
) e termo de constatação de sinais de
embriaguez
(ID
190691836, p. 8)
;

bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, depreende-se que
o apelante, na fase investigativa
,
alegou que foi
se
desviar de uma carreta,
quando
jogou o
caminhão para a calçada,
ocasião em que
a caçamba, por ser alta, enroscou
nos
fios e derrubou
os postes
; negando, outrossim,
ter consumido bebida alcoólica.

No entanto,
em juízo, o
apelante
alterou
a
sua versão,
afirmando
, dessa vez,
que estava estacionando o veículo no local, momento em que os fios elétricos enroscaram na caçamba, vindo a derrubar os postes de energia, como se extrai destes excertos
de seu interrogatório judicial:

[...]
que na data dos fatos
estava
trabalhando em um garimpo
; que
afirmou que foi até a cidade, ao estacionar o caminhão,
mome
nto em que os fios elétricos
enroscaram na caçamba,

vindo a derrubar os postes de energia;

que
no momento

não percebeu, pois era à
noite;

que

estacionou o caminhão para descansar, mas quando olhou no retrovisor percebeu que tinha derrubado um poste, o qual derrubou mais dois. Afirmando que não bateu em nenhum
poste; que a caça
mba

do seu caminhão era muito alta
e acabou enroscando nos fios;
que
no mesmo momento
de
s
ligo
u o caminhão e ficou aguardando;
que os
policias
já
chegaram alterados e não
quiseram fazer
o teste de bafômetro, afirmando que ele estava bêbado; que no mesmo momento já levaram ele preso, sem fazer o teste do bafômetro.
[...]
(
Trechos

do
interrogatório do apelante visto no ID 190692338)

O
s
policia
is
militar
es

Jeandiorling
Ferreira Padilha e Adilson Oliveira Miranda
, que realiz
aram
a abordagem do apelante no dia dos fatos, fo
ram uníssonos,
firme
s
e coerente
s
ao narrar
em
em juízo que
ele
ap
resentava sinais de embriaguez.

Sendo
assim
, apesar de algumas divergências em relação
a

existência
ou não
d
o bafômetro ou se o apelante tentou se evadir durante a abordagem,
o fato é que

os agentes públicos
foram firmes em apontar durante seus
depoimentos
que
ele
apresentava sinais de embriaguez, não havendo motivos para desqualificar
a

versão dada pelas testemunhas
,
sobretudo, diante do acidente
ocasionado

pelo apelante a
ponto de derrubar três postes.

Além disso
, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is
militar
es
em incriminar
em
injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nesse contexto, impende concluir que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla
defesa as
assertivas

contidas
nos seus depoimentos convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apelante apresentava
sinais
de embriaguez
,
no momento da abordagem
não havendo, pois, como se falar em fragilidade
probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo nos testemunhos do
s
policia
is
militar
es
que particip
aram
da abordagem e autuação da
aludida ocorrência de trânsito.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(
TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 06
.
07
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
11
.
07
.
2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA
SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 29
.
06
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
04
.
07
.
2022)
Destacamos

De outro lado,
quanto à ausência de realização do teste de alcoolemia, sabe-se que este é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, seja possível verificar a situação de embriaguez do apelante, (art. 277
, §2º
do Código de Trânsito Brasileiro), consoante se infere dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021
e publicado no
DJe
de 27/8/2021)

Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DO DELITO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES.

RECURSO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando
comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.

II - Segundo a firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio
pro
societate.

III -
"
A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017
).

IV - Na hipótese, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal, pois além do fato de que "o policial ao efetuar a abordagem solicitou ao denunciado para efetuar o teste de alcoolemia, onde foi constatado 1.16 mg/l", o v. acórdão consignou que os indícios de autoria não se resumiam ao teste do
etilômetro
, pois há outros elementos de prova nos autos, como depoimentos de testemunhas e até mesmo a confissão extrajudicial do recorrente, que, na delegacia, afirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Recurso ordinário desprovido.
(RHC n. 95.316/AL, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018,
DJe
de 1/8/2018)
Destacamos

Logo, o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
eis que não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual
revela, sem sombras de dúvida, que ele estava sob o efeito de bebida alcoólica, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Não é demais asserir a respeito do tema que, embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal
descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Tiago Muniz da Silva,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024